Tribunal: TJDFT
Processo: 0038011-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0038011-70.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS ALBERTO MONTEIRO, MARA TERESA MONTEIRO, MARIA TERESINHA MONTEIRO RECORRIDO: JARBAS MONTEIRO JUNIOR, SELMA ABUKATER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEIS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM COMUM (APARTAMENTO). POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROPRIEDADE RURAL. MINA D ́ÁGUA EXISTENTE NO IMÓVEL. PARTILHA GEODÉSICA. IMPOSSIBILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Possível a condenação do herdeiro que usa com exclusividade o imóvel comum ao pagamento de aluguel aos demais proprietários do imóvel, sob pena de desrespeito a um dos princípios norteadores do direito pátrio, que consiste na vedação do enriquecimento sem causa. Condenação fixada após notificação extrajudicial. 2. A impossibilidade de se fracionar gleba de terras onde se localiza mina d ́água obsta uma divisão do imóvel em partes economicamente equivalentes entre os quatro herdeiros. Se a área da mina de água apresenta valor consideradamente superior às demais, considerando inclusive que já houve outorga pelo poder público de concessão para exploração do mineral, torna-se inviável estabelecer o mesmo valor econômico para cada uma das três glebas remanescentes. 3. Inadmissível o pedido indenizatório a título de arrendamento da fazenda, uma vez não demonstrado nos autos que os ocupantes do imóvel obstaram que a ocupação fosse realizada pelos demais proprietários. 4. A lei substantiva civil em vigor (art. 1.315) determina que cada condômino deverá arcar, na proporção de sua cota-parte, com as despesas para manutenção e conservação da coisa comum. Logo, as despesas relativas a tributos incidentes sobre os bens comuns devem ser partilhados entre todos os condôminos. 5. Não há que se falar em ressarcimento de valores referentes às despesas das fazendas objeto do feito se os recibos acostados aos autos não trazem em seu bojo a necessária relação com o imóvel comum. 6. Apelação interposta pelos autores/reconvindos parcialmente provida. Apelação dos réus/reconvintes desprovida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 73, § 1o, inciso I, do CPC, visto que não foi incluída no polo passivo da demanda a cônjuge do ora recorrente Luis Alberto Monteiro, casado desde 1983 com Célia Maria Guido Monteiro, sob o regime da comunhão parcial de bens. Pugnam, assim, pela nulidade do acórdão impugnado pela ausência de observância do litisconsórcio passivo necessário. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2017). No mesmo sentido, confira-se o AREsp 1280448, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/4/2018. Ademais, nada a prover com relação ao pedido formulado na petição de ID 14725896, pois repisa os mesmos fundamentos expostos no presente apelo especial. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030